Tribunal: TJDFT
Processo: 0736028-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736028-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SARA MARIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença movido por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pela agravante, sob alegação de impenhorabilidade de verba remuneratória. A recorrente alega que teve penhorada em sua conta bancária a quantia de R$ 517,78 (quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), e sustenta a impenhorabilidade de renda pessoal, com fulcro no art. 833, IV, do CPC. Defende que “...o art. 833, inciso IV, do CPC, é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios de modo que essa regra apenas pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal quando se admite penhora de verba remuneratória para o pagamento de dívida de natureza alimentar que não é o caso dos autos.” Tece argumentação jurídica sobre a impenhorabilidade da remuneração do devedor e sustenta, quanto à falta de comprovação de origem salarial apurada pela decisão agravada, que os recebimentos via PIX constantes dos extratos bancários representam a remuneração da agravante, qualificada penas como autônoma, argumentando que “...a quantia bloqueada de sua conta bancária, objeto de penhora, é proveniente de seu trabalho e, de doações de familiares, que são destinadas a seu sustento e de sua família.” Defende que “...embora o M.M. Juiz a quo, tenha considerado, que, o valor bloqueado, não é decorrente de sua remuneração, em razão da deficiência da prova, diante do fato da agravante, não trazer aos autos, os extratos bancários, não é razão suficiente, para, não caracterizar verba alimentar, ainda que recaia sobre a conta bancária na qual recebe, o seu salário, ante a necessidade do valor ínfimo e certo, de R$ 517,78 (quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), que a auxilie, na sua sobrevivência, tornando o caráter de tal benefício, como alimentar e extraordinário e, que, embora tenha realizada em momento anterior, à ocorrência do bloqueio, em questão, não retira sua natureza alimentar.” Com esses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, “...para tornar insubsistente penhora do valor de R$ 517,78 (quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), por se tratar de verba de natureza alimentar”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 207357857). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão a gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso dos autos a medida não comporta deferimento, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recuso. O art. 854, § 3o, I, do CPC, dispõe expressamente que, após ser intimada da penhora de ativos financeiros, a parte executada tem o prazo de 5 (cinco) dias para impugnar a medida constritiva, comprovando a impenhorabilidade do montante constringido, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim existe um prazo peremptório para impugnação à penhora de ativos financeiros pelo SISBJUD, sendo certo que o ônus da prova da arguição de impenhorabilidade ou de excesso da medida constritiva é da parte executada. Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente desta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias. (...). 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via Sisbajud não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. poderão ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. (...) (Acórdão 1678355, 07004771020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois a recorrente apresentou impugnação à penhora, mas desacompanhada de elementos de prova passíveis de demonstrar a alegada origem salarial dos valores bloqueados. Não merece censura a decisão agravada quando afirma que o extrato bancário, único elemento de prova apresentado pela autora, não revela a origem salarial alegada. Pelo que se verifica da movimentação financeira descrita no extrato bancário da instituição NU Bank de ID 200811523, não consta o ingresso de valores provenientes de salário, mas apenas depósitos com valores relevantes provenientes de outra conta da própria autora, mantida no banco Itaú, além de depósitos diversos via PIX, provenientes de pessoas físicas não identificadas no processo. Considerando o fluxo financeiro apurado, não se pode mensurar minimente a origem salarial dos valores constringidos. Some-se a isso que a agravante sequer esclarece qual sua ocupação profissional, limitando o recurso a firmar que é autônoma, sem nenhuma especificação ou comprovação pertinente, devendo ser levado em conta, ainda, que o cumprimento de sentença originário deriva do julgamento de ação de cobrança onde foi reconhecido que a conta bancária da recorrente foi usada para receber depósito proveniente de fraude bancária. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não restou comprovado e que não se pode presumir a origem salarial dos valores penhorados na conta bancária da agravante. Por fim, para além da falta de probabilidade de provimento dor recurso, trata-se de pretensão antecipatória do mérito recursal pela qual a agravante pretende obter pronta liberação dos recursos financeiros bloqueados, o que se mostra inviável, pois é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator